Tribunal: TJBA
Processo: 0000071-38.2006.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000071-38.2006.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABELA

Advogado(s)
:

REPRESENTANTE: MARISA DE JESUS SOUTO

Advogado(s)
:
ROBERTO ALVES RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ITABELA. SALÁRIOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, 13º SALÁRIO INTEGRAL E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3. INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR À SERVIDORA A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA (NÃO RECEBIMENTO DAS VERBAS). APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO. ARGUMENTO DE FALTA DE EMPENHO OU DE RESTOS A PAGAR. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA, E NÃO DO GESTOR. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0000071-38.2006.8.05.0111, em que figura como apelante, MUNICÍPIO DE ITABELA, e apelada, MARISA DE JESUS SOUTO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.